Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-82.2021.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002432-82.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LETICIA ANTUNES ANDRADE - CPF: 034.805.911-67 (APELANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MENSALIDADES ESCOLARES - ABANDONO DO CURSO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - MENSALIDADES DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ainda que a requerida/apelante tenha deixado de comparecer às aulas, sem comunicar tal fato à instituição de ensino, o serviço prestado foi prestado e colocado à disposição da aluna, inexistindo razão de fato ou de direito a obstar a cobrança das mensalidades referentes aos meses não usufruídos por escolha do requerente/apelante.

II - Ademais, o simples abandono do curso, sem a devida comunicação por escrito, em momento algum poderá ser utilizado como escusa ao descumprimento de obrigação pelo contratante.

III - Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LETICIA ANTUNES ANDRADE em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara 2ª Vara da Comarca de Juína-MT, que nos autos n.º 1002432-82.2021.8.11.0025 da Ação de Cobrança, proposta por ACADEMIA JUINENSE DE ENSIDO SUPERIOR LTDA, que julgou procedente o pedido inicial, e extinguiu a ação, com resolução de mérito, art. 487, I, CPC, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 12.401,62 (doze mil quatrocentos e um real e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, na forma simples, a partir do vencimento de cada prestação.

Condenou ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, suspendo a exigibilidade em frente ao deferimento da justiça gratuita.

Inconformada com a sentença, a LETICIA ANTUNES ANDRADE, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
restou demonstrado que os serviços universitários não foram usufruídos pela Recorrente;
(ii)
que a cobrança representa vantagem manifestamente excessiva em desfavor da Apelante e enriquecimento ilícito da parte apelada;
(iii)
com tais considerações requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial,
(iv)
alternativamente, aduziu que a apelante possua uma bolsa de universitária de iniciação cientifica, razão pela qual, requer o abatimento de 42% do total de cada mensalidade.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por LETICIA ANTUNES ANDRADE em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara 2ª Vara da Comarca de Juína-MT, que nos autos n.º 1002432-82.2021.8.11.0025 da Ação de Cobrança, proposta por ACADEMIA JUINENSE DE ENSIDO SUPERIOR LTDA, que julgou procedente o pedido inicial, e extinguiu a ação, com resolução de mérito, art. 487, I, CPC.

Pois bem,

A parte apelante pretende a desconstituição da cobrança das mensalidades sob o argumento de que se referem a período em que alega não ter frequentado o curso.

Entretanto, ressalte-se que o simples abandono, sem a devida comunicação por escrito, em momento algum poderá ser utilizado como escusa ao descumprimento de obrigação pelo contratante.

Nesse passo, a aluna/apelante não pode simplesmente deixar de frequentar o curso no qual confessa ter se matriculado sem efetuar o procedimento adequado para trancamento de matrícula, para, depois, querer se eximir do pagamento do serviço colocado a sua disposição.

Como se sabe, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito do autor.

Data vênia, não é possível considerar que a mera ausência em sala de aula, ainda que por período comprovado, possa substituir a manifestação expressa de vontade exigida pelo contrato. Poder-se-ia até admitir uma outra forma de ciência dada à instituição de ensino, como um e-mail, um telefonema. Contudo, o que houve no presente caso foi um total silencio por parte do réu e que não pode ser equiparado a uma desistência quanto ao contrato celebrado.

Sendo assim, correta a cobrança, pela instituição de ensino, das mensalidades, eis que, neste período, o réu estava regularmente matriculado, tendo os serviços à sua disposição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS. IRRELEVÂNCIA. DESISTÊNCIA DO CURSO. NÃO REALIZAÇÃO. MENSALIDADES DEVIDAS.
VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA C. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

4. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea c que se funda, em premissa fático-probatória.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AGINT NO ARESP N. 1.835.965/SP, RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 29/11/2021, DJE DE 1/12/2021.)

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO - DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DA MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL - NÃO COMPARECIMENTO DO ALUNO ÀS AULAS - IRRELEVÂNCIA - CONTRATO NÃO RESCINDIDO - OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXIGÍVEL.

-
Se do exame dos autos torna-se incontroversa a contratação dos serviços educacionais pelo aluno, constitui sua obrigação efetuar o pagamento das mensalidades correspondentes - A prova da desistência ou trancamento do curso, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito nos termos do art. 373, II, do CPC, é obrigação do interessado e, não a tendo realizado, emerge como regular a cobrança efetuada pela instituição de ensino
- Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJMG, 20ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5000571-69.2018.8.13.0145, RELATORA: LÍLIAN MACIEL, JULGADO EM 11/08/2021).

Com tais considerações, tendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido alternativo para dedução do valor da bolsa de iniciação cientifica
, concedida no patamar de 42% sobre o valor da mensalidade.

Esclareço que a Bolsa possui o objetivo consolidar as atividades de pesquisa desenvolvidas pelos alunos de graduação.

Assim, mantendo a mesma linha raciocínio, observo que a aluna jamais colocou a disposição da IES. Ou seja, por opção própria não integrou qualquer pesquisa patrocinada pela IES.

Dessa forma, inexistindo a disponibilização do serviço da bolsa, impossível a subtração pleiteada.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024